Tribunal: TJDFT
Processo: 0748965-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0748965-25.2025.8.07.0000 Impetrante : ÃNGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANGELA ADNEY DOS SANTOS PEREIRA, 57 anos, diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, no qual se pleiteia tutela de urgência para determinação de realização imediata de cirurgia de histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia, já prescrita por equipe médica da rede SUS. A impetrante informa como autoridade coatora o SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Foi deferida liminarmente a segurança requerida, para determinar ao impetrado que realize a cirurgia de histerectomia com ressecção de órgãos contíguos em oncologia em Angela Adney dos Santos Pereira, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em uma de suas unidades, ou, caso não seja obtida vaga na rede pública, que custeie os gastos do tratamento em hospital particular, sob pena de multa diária que arbitro em r$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O requerido opôs Agravo interno inconformado com a decisão, alegando que a cirurgia já se encontrava agendada e o prazo fixado pela decisão foi exíguo bem como a multa fixada desproporcional. Por outro lado, a Impetrante peticiona informando o descumprimento da liminar pela autoridade coatora. Assim, determino que a impetrante seja intimada para apresentar suas contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. No mesmo turno, intime-se a autoridade coatora para que informe qual a data de agendamento da cirurgia no mês de dezembro, encaminhando a documentação administrativa comprobatória. Considerando as informações prestadas pelo Distrito Federal – Secretaria de Estado de Saúde – dando conta do agendamento da cirurgia determinada para o dia 03/12/2025 (ID 79252272 e anexos), INTIME-SE a autora para confirmar a realização do procedimento e requerer o que lhe interessar. Cumpra-se com urgência. Brasília, 09 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator